Tribunal: CARF
Processo: 11128.724694/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 12/11/2008 a 07/07/2009
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. VALOR DE ALÇADA. PORTARIA MF No 63 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
O Recurso de Ofício não alcança o limite de R$2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) ampliado pela Portaria MF no 63 de 09 de fevereiro de 2017 e, portanto, não deve ser conhecido.
SÚMULA CARF No 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724694/2012-04
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-008.393 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HSA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 12/11/2008 a 07/07/2009
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. VALOR DE ALÇADA.
PORTARIA MF No 63 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
O Recurso de Ofício não alcança o limite de R$2.500.000,00 (dois milhões e
meio de reais) ampliado pela Portaria MF no 63 de 09 de fevereiro de 2017 e,
portanto, não deve ser conhecido.
SÚMULA CARF No 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por aplicação da Súmula CARF no 103.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a imposição da multa
substitutiva do perdimento em razão do importador - HSA LOGISTICA INTERNACIONAL
LTDA - não comprovar sua capacidade financeira, bem como os demais requisitos previsto em
Lei, para operação de comércio exterior nas importações de mercadorias estrangeiras efetuadas na
modalidade por conta e ordem de terceiro na qual figurou o real adquirente - SUPERFINE
STEEL AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724694/2012-04
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.393 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724694/2012-04

A autuação decorreu de Procedimento Especial de Fiscalização, realizado em
conformidade às disposições da IN SRF 228/2002, o qual concluiu pela inaptidão da empresa
autuada, haja vista a caracterização da presunção legal de interposição fraudulenta em importações
realizadas por conta própria, uma vez que o fiscalizado não conseguiu comprovar a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos aplicados em tais operações.
Foi aplicada a multa de 100% prevista no artigo 23, inciso V e §§ 2o e 3o do
Decreto-Lei no 1.455/1976, no valor de R$ 1.044.097,69 (hum milhão, quarenta e quatro mil,
noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), em razão de não terem sido localizadas as
mercadorias objeto de importação, tudo conforme narrado pela fiscalização no Auto de Infração
(fls. 2/12) e no Relatório Fiscal (fls. 117/149).
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, as acusações são de
interposição fraudulenta presumida, por meio da qual a HSA LOGÍSTICA teria cedido seu nome
para ocultar a real adquirente das mercadorias, a empresa SUPERFINE, arrolada como
responsável solidária pela multa lançada.
O adquirente das mercadorias importadas – SUPERFINE - foi arrolado na autuação
como responsável solidário, nos termos do art. 124 do CTN, uma vez que o Fisco entendeu que
dos fatos apurados na fiscalização, restou comprovada o interesse da empresa, nos termos do
documento “Razões de Autuação” juntado ao processo administrativo.
Em sede de impugnação, as duas empresas negaram a acusação de interposição
fraudulenta. Foram apresentadas preliminares de nulidade do auto de infração, sob os mais
variados argumentos. No mérito, foi alegado que a empresa SUPERFINE foi o real importador da
mercadoria em operações efetuadas por conta e ordem, devidamente declaradas e amparadas por
contratos prévios apresentados à Receita Federal na forma da legislação vigente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Recife, julgou procedente
a impugnação. Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 12/11/2008 a 07/07/2009
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PROCESSO DE INAPTIDÃO
DA INSCRIÇÃO NO CNPJ. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGAL.
AS Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não detêm competência legal
para apreciação originária ou em grau de recurso de processos de inaptidão da inscrição
no CNPJ bem como de representação fiscal para fins penais.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA.
Diante de alentada descrição dos fatos e indicação da fundamentação legal no auto de
infração, o qual é instruído ainda com os elementos de prova em que se baseia a exigência
fiscal, resta infundada a arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.393 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724694/2012-04

O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos não
produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos em
lei. Em caso de obtenção de provas por meio de diligência ou perícia, estas providências
devem ser expressamente solicitadas com especificação de seu objeto e atendendo-se os
requisitos previstos em lei, sob pena de considerar-se não formulado o pedido.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. PRESUNÇÃO LEGAL.
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. ADQUIRENTE DECLARADO NÃO
DESCARACTERIZADO.
EXTENSÃO
DA
PRESUNÇÃO
LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. INSUFICIÊNCIA COMPROBATÓRIA DA
INFRAÇÃO.
A caracterização da interposição fraudulenta pela não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos aplicados em importações por conta própria,
por si só, não é suficiente a caracterizar idêntica ocorrência em importações por conta e
ordem, sem que se comprove a interposição de terceiro em relação ao adquirente
declarado, seja mediante fraude ou simulação, seja pela não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos aplicados em tais operações.
Não tendo sido descaracterizado a condição do adquirente declarado, resta
insuficientemente comprovado a ocorrência da infração, com inevitável improcedência do
lançamento.
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA NA EMPRESA IMPORTADORA.
OPERAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. NÃO VINCULAÇÃO DESTA
MODALIDADE DE OPERAÇÃO À CAPACIDADE DE RECURSOS DA EMPRESA
IMPORTADORA.
A comprovada ausência de capacidade financeira do importador não macula as operações
comerciais declaradamente procedidas por conta e ordem de terceiro, pois que nestes
casos o provedor dos recursos é o terceiro declarado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA
COMPROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
O Decreto 70.232/1972 dispõe que o auto de infração deve conter a descrição dos fatos e
o enquadramento legal (art. 10, incisos III e IV), bem como ser instruído com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito (art. 9o, caput). O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o
fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento. Cabe à autoridade fiscal
apresentar as provas dos fatos constituintes do direito da Fazenda. A insuficiência fática
ou jurídica na comprovação da conduta reprimida eiva o lançamento de improcedência.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

O Acórdão da DRJ decidiu pela improcedência da autuação fiscal segundo os
fundamentos:
1. O procedimento fiscal levado a efeito na empresa importadora (HSA) apenas
tomou como objeto de análise as importações realizadas por conta própria da fiscalizada, sem nada
apurar ou consignar em relação àquelas operações realizadas por conta e ordem de terceiro;
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.393 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724694/2012-04

2. As importações se deram por conta e ordem de terceiro, em nome da
SUPERFINE, a qual foi regularmente declarada e apresentada ao Fisco como verdadeira
interveniente da operação, mediante prévia habilitação no SISCOMEX e identificação nos
campos próprios da Declaração de Importação, assumindo a mesma a condição de real adquirente
e sujeição passiva das obrigações tributárias incidentes;
3. A comprovada ausência de capacidade financeira do importador não macula as
operações comerciais declaradamente procedidas por conta e ordem de terceiro, pois que nestes
casos o provedor dos recursos é o terceiro declarado. Assim, a caracterização da interposição
fraudulenta nas operações por conta própria do importador NÃO é suficiente, por si só, a estender
seus efeitos à integralidade das operações, especialmente àquelas que teriam como fonte de
recursos terceiro declarado;
4. A interposição fraudulenta caracterizada ao cabo da citada ação fiscal diz
respeito apenas aos recursos envolvidos nas operações por conta própria do importador autuado,
vez que a ação fiscal se restringiu àquelas operações, em nada se estendendo ao adquirente
declarado;
5. Os efeitos da citada ação fiscal não abrangem as importações por conta e ordem
de terceiro, visto que a lei apenas autoriza tal conclusão aos casos em que restou demonstrada a
ausência de origem legitima dos recursos empregados, situação apenas configurada para as
operações por conta própria do autuado, conforme se verifica nos autos;
6. Ante os elementos colacionados aos autos, a interposição fraudulenta
caracterizada na HSA estaria assim restrita às importações por conta própria, às quais formalmente
encontra-se consignado o efeito da presunção legal prevista no art. 23, V e § 2o, do Dl. 1.455/76; e
7. A fiscalização equivocadamente tomou como fato suficiente a caracterizar a
interposição fraudulenta em todas as importações registradas pela HSA a simples declaração de
inaptidão da empresa, conforme se observa na sumária descrição da infração (fls. 05 a 07), a qual
pôde ser suficientemente concluída pela não comprovação da origem dos recursos empregados nas
operações por conta própria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Conforme Relatório deste voto, o valor do crédito tributário exonerado foi de R$
1.044.097,69.
Para o cabimento do recurso de ofício, a decisão que exonera o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa deve suplantar o limite de alçada da autoridade
judicante, que, neste caso, foi redefinido pela Portaria MF no 63 de 09 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.393 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724694/2012-04

do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Acrescenta-se, por oportuno, o enunciado da Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Assim, considerando que no presente caso o valor exonerado foi inferior ao limite
de alçada redefinido pela Portaria MF no 63/2017 de 09 de fevereiro de 2017, voto pelo NÃO
CONHECIMENTO do Recurso de Ofício.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso de Ofício.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital